Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733739-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. P. B. AGRAVADO: J. M. G. J. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J. P. P. B. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704008-42.2021.8.07.0011, proposta pela Agravante em desfavor de J. M. G. J., indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência por meio do qual a Agravante pretendia a obtenção da guarda unilateral e a suspensão da convivência das filhas menores com o genitor, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional de guarda está abrangido no conceito da tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, na forma dos artigo 294 do NCPC. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) inexistência de perigo de irreversibilidade. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; contudo, como muito bem afirmou o nobre representante do Ministério Público, a autora não indicou a forma, periodicidade e demais características da convivência paterna, de modo a viabilizar qualquer análise por parte deste juízo. Ademais, neste momento processual, não vislumbro motivos para impedir o exercício da guarda pelo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Núcleo Bandeirante/DF, 12 de outubro de 2021 12:47:03.” Ressalta a Agravante que a “petição inicial foi bastante clara em relação ao fato de que as menores residem com a genitora desde o término do relacionamento conjugal e que as crianças se expõem a risco quando são conduzidas pelo Agravado, pois não utiliza cadeirinhas de proteção veicular, dirige com habilitação suspensa e sob efeito de bebida alcóolica, conforme relatado por testemunha que acompanha as menores durante o período de convivência paterna e que forneceu declaração escrita” (Num. 30124367 - Pág. 8). Argumenta que, a despeito da indefinição jurídica acerca da guarda, a tutela provisória haveria de ter sido deferida para obrigar o Agravado a dirigir sóbrio e utilizar o equipamento de segurança, de modo a salvaguardar a integridade física das menores. Tece arrazoado jurídico acerca do instituto da guarda e conclui que a guarda unilateral deve ser a si deferida, uma vez que o genitor não possui aptidão para exercer a guarda das filhas. Entende a Agravante que, desse modo, “considerando que o Agravado exerce a convivência com as menores aos fins de semana nas exatas condições que tem feito desde a separação do casal é primordial que este D. Relator proíba a visitação fora do lar materno até que o Agravado, se quiser, assine termo de compromisso de não dirigir sob efeito de álcool e de não transportar suas filhas sem cadeirinhas de segurança.” (Num. 30124367 - Pág. 15). Colaciona jurisprudência que entente consentânea com sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “fixar provisoriamente a guarda unilateral das menores com a Agravante e proibir a visitação paterna fora do lar materno, até que o Agravado assine termo de compromisso de utilizar no veículo os necessários dispositivos de retenção adequados para cada idade, peso e altura das menores ao transportá-las e de não conduzir o veículo até estar devidamente autorizado a dirigir pelo DETRAN e desde que não o faça com influência de álcool;” (Num. 30124367 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 30124368 e 30124369). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J. P. P. B. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704008-42.2021.8.07.0011, proposta pela Agravante em desfavor de J. M. G. J., indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência por meio do qual a Agravante pretendia a obtenção da guarda unilateral e a suspensão da convivência das filhas menores com o genitor, ora Agravado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, é muito grave a conduta atribuída ao Agravado, consubstanciada na condução de veículo sob a influência de álcool, a qual se reveste de fortíssimos indícios de veracidade, haja vista que é amparada pelas fotografias colacionadas ao Feito originário, ainda mais quando considerada a afirmada não utilização do equipamento de segurança próprio para os menores. Entretanto, assim como consignado na decisão agravada, entendo que não há, nesse momento, respaldo para o acolhimento do pleito antecipado formulado pela genitora, ora Agravante. Nesse mesmo sentido foi o parecer do Representante do Ministério Público de primeira instância. Confira-se: “O Ministério Público compreende que não se encontram presentes os fundamentos de fato e de direito para as pretensões de tutelas provisórias. Este órgão extrai gravidade objetiva dos fatos relatados. Compreende, contudo, que isso não significa compreender que o genitor se encontra incompatibilizado com o exercício da guarda dos filhos. Primeiro, há de se anotar que, em sentido diverso do sustentado na inicial, a inaptidão para exercício do poder familiar constante do artigo 1.584, §2o, do Código Civil, refere-se à efetiva perda ou suspensão de tal poder em demanda movida para proteção de crianças ou adolescentes em situação de risco – o que não se verifica no caso em tela. Feita essa observação, reafirma-se que, não obstante se verifique potencial risco à incolumidade das incapazes pelo fato de o genitor supostamente as conduzir sob influência de álcool e sem uso de aparato próprio de segurança, tais fatos, por si sós, não indicam inaptidão para exercício do poder familiar. Necessário que esses fatos passem pelo crivo do contraditório. Noutro passo, não podem ser ignorados os registros fotográficos de ID 104116784 e 104116783: o réu aparentemente inobserva normas de segurança no trânsito ao buscar as filhas para exercer seu direito de convivência paterna. Nas pesquisas conduzidas por este órgão, não foi possível confirmar se, de fato, o autor se encontra com a habilitação para conduzir veículos automotores suspensa. Não obstante, foi possível identificar que o requerido teria sido preso e autuado em flagrante por conduzir veículo automotor sob o efeito de bebida alcoólica, o que pode ser indicativo de que não aprendeu com os erros do passado e essa circunstância pode colocar em risco a incolumidade física dos incapazes - (Auto de Prisão em Flagrante 376/2016-11aDP). Da conjugação entre os eventos narrados e aqueles agora informados, este órgão extrai elementos de direito e de urgência suficientes para tutela provisória que regulamentasse a convivência paterna em termos que minimizassem os riscos. Seria o caso de deferir-se tutela provisória que condicionasse a convivência paterna a obediência de certas condições, como obediência à Resolução CONTRAN 819/2021, indicação de terceiro que realizasse o traslado das crianças até o local de eventual pernoite com o genitor ou que essa convivência se realizasse no domicílio materno. Ocorre que a parte autora não indicou características próprias dessa convivência (características como periodicidade, presença ou não de pernoite, por exemplo), aptas a regulamentar, ainda que temporariamente, a convivência paterna. Isso impede, também neste ponto, a conferência da tutela provisória nos termos da inicial pretendida. Por essas razões, o Ministério Público oficia contrariamente às tutelas provisórias pretendidas pela parte autora.” Registre-se que a questão da suspensão do direito de dirigir do Agravado demanda dilação probatória e que não há vedação a que a pretensão de tutela provisória seja novamente apreciada em caso de se confirmar tal afirmação. Por fim, conforme asseverado na decisão agravada, não há amparo para o acolhimento da pretensão de suspensão do regime de convivência do Agravado com as filhas menores. Assim, salvo melhor juízo, acerca da possibilidade de fixação de um regime provisório, impera aqui o mesmo óbice consignado na decisão agravada, haja vista que “a autora não indicou a forma, periodicidade e demais características da convivência paterna, de modo a viabilizar qualquer análise por parte deste juízo”. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília - DF, 25 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador